Tribunal: TJES
Processo: 5003057-05.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003057-05.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AMANDA NEVES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANSPORTE DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor da paciente presa preventivamente sob a acusação de participação em organização criminosa e prática de tráfico de drogas, atuando como "mula" no transporte de haxixe entre estados da federação. A defesa alega ausência de elementos suficientes para vinculação da paciente à organização criminosa e excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões centrais consistem em avaliar:
(i) A existência de fundamentos para a decretação e manutenção da prisão preventiva;
(ii) A alegação de excesso de prazo na custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e os indícios de habitualidade delitiva da paciente.
4. O envolvimento da paciente em organização criminosa, comprovado por documentos nos autos, legitima a segregação cautelar como medida necessária à interrupção das atividades do grupo criminoso, conforme jurisprudência consolidada.
5. O tempo de custódia cautelar deve ser aferido sob o prisma da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a quantidade de réus. No caso, não há indícios de desídia por parte da autoridade judicial ou do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
:

É legítima a prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal quando presentes elementos concretos que indiquem a participação do acusado em organização criminosa.

O excesso de prazo na formação da culpa não se caracteriza pela mera soma aritmética, mas pela verificação da razoabilidade em função da complexidade da causa e do comportamento processual das partes.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Constituição Federal, art. 5º, LXVIII.

Código de Processo Penal, arts. 312 e 313.

Lei nº 12.850/13, art. 2º, §4º, incisos II e IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 610.060/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020.

STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016.

STJ, AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003057-05.2024.8.08.0000

PACIENTE: AMANDA NEVES DA SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI – 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, tr
ata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

7610788
) impetrado em favor de
AMANDA NEVES DA SILVA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
1
ª Vara Criminal
de
Guarapari
/ES.

Narra o impetrante que a paciente está sendo processada pela suposta prática do delito previsto no art. 1ª da Lei nº 9.616/98 e art. 2º, §4º, incisos II e IV da Lei nº 12.850/13, porque, nas circunstâncias de tempo e lugar melhores descritas na denúncia, supostamente, participava de organização criminosa chefiada pelo corréu Matheus Salomão de Souza Sardenberg e Yves Marques Fagundes que atuavam no Espírito Santo, com ramificações em Minas Gerais e São Paulo.

Que
“ainda de acordo com a exordial acusatória, a paciente tinha suposta participação na aludida organização criminosa, a qual era voltada à prática de crime de tráfico de droga atuando como mula para organização criminosa, levando drogas entre as Comarcar de Vitória e Belo Horizonte, interagindo com a pessoa de Matheus Patrício Rodrigues Pereira”.

Narra ainda que tal informação foi coletada da paciente em prisão efetuada em Minas Gerais, onde a mesma foi flagrada com supostamente 30 (trinta) placas de haxixe, sendo que, no mesmo contexto, foi informado que recebia o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por transporte realizado, sendo que, em cada transporte era carregado até 05 kg (cinco quilos) da aludida droga.

Que segundo a investigação, a paciente havia consumido a droga e devia o valor deste entorpecente, que equivaleria a um Iphone 11. E que há pouquíssimas provas que denotam aprofundada ligação de Amanda com a organização criminosa investigada, demonstrando imenso amadorismo por parte da mesma, que sofreu violência da própria organização porque consumiu parte da droga em sua posse.

Relata que
“a investigação demonstra que a paciente apenas tinha função de mula, pessoa que efetuava o mero transporte de drogas, que contratava e fazia toda a logística das viagens, efetuadas por meio de ônibus”.

Alega que todos os atos do processo se mostram extremamente morosos e demorados, estando o presente processo atualmente, de forma injustificada, sem o devido andamento.

E que
a paciente foi presa em 23 de abril de 2023, há praticamente 01 (um) ano.

Pelo exposto, requer a concessão da liminar, para que seja relaxada a prisão preventiva da paciente, nos termos do art. 5º, inciso LXV da CF/88, expedindo-se o competente alvará de soltura.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 7663946.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 10353932, 10353933, 10354034,1054035.

E
m seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
10931730
) opinando
pelo não conhecimento do
writ
.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Depreende-se dos autos que foi deflagrada em outubro de 2021, investigações efetuadas pela Polícia Civil que objetivava desmantelar, efetuando prisões e buscas e apreensões, de suposta organização criminosa chefiada pelos corréus MATHEUS SALOMÃO DE SOUZA SARDENBERG e YVES MARQUES FAGUNDES, que tinham, a priori, o objetivo de venda de haxixe.

Ainda de acordo com a denúncia, a paciente tinha suposta participação na aludida organização criminosa, a qual era voltada à prática de crime de tráfico de droga atuando como Mula para organização criminosa, levando drogas entre Vitória e Belo Horizonte, interagindo com a pessoa de MATHEUS PATRÍCIO RODRIGUES PEREIRA (fls. 193, item 65 do volume 06).

A paciente, fora atribuída a suposta prática do delito previsto no art. 1º da Lei nº 9.616/98 e art. 2º, §4º, incisos II e IV, da Lei nº 12.850/13.

Assim, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva da paciente, sob os seguintes fundamentos:

“
A acusada Amanda Neves foi presa em flagrante transportando drogas e, segundo consta, a mesma reside em São José dos Campos, e adquiria “haxixe” com a organização criminosa para fins de revenda, realizando o pagamento das drogas ao acusado Pedro Henrique, subordinado a Yves, por meio da conta bancária de sua genitora, Sandra Neves.

[...]

No caso dos autos, a pena máxima fixada para os referidos tipos penais é superior a 04 (quatro) anos, pelo que admite-se a prisão preventiva, a teor do disposto no artigo 313, I, do CPP.

Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, pois há prova da existência de crime e indícios suficiente.”

Sabe-se que,
“em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP”.
(HC 533.013/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão da paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, por delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque a paciente foi presa em flagrante, no estado de Minas Gerais, com supostamente 30 placas de haxixe, sendo que, no mesmo contexto, foi informado que recebia o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) por transporte realizado, sendo que, em cada transporte era carregado até 05 quilos da aludida droga.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a decisão que decretou a prisão do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e no risco de reiteração delitiva.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

Além disso, deve-se ponderar a necessidade da prisão para a instrução criminal, posto que
“se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

No mais, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Por fim,
entendo que o alegado
excesso de prazo
, deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Nesse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não é o cenário que se desenha no caso vertente.

Não ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente, preso há 196 (cento e noventa e seis) dias, quase 07 (sete) meses. Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo e a complexidade da causa, considerando o número de réus e que o feito teve inúmeros andamentos,
sendo razoável o tempo decorrido considerando a complexidade da causa.

Portanto, pela documentação juntada, não há nenhum indício de que a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada coatora.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________